Tribunal: TJPA
Processo: 0804919-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804919-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALD DA SILVA PINHEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0804919-61.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
RONALD DA SILVA PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA:

AGRAVADA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE AUDIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto por Ronald da Silva Pinheiro contra decisão que indeferiu pedido de audiência admonitória para início do cumprimento de pena em regime aberto, com monitoramento eletrônico, nos autos nº 2003801-44.2024.8.14.0401.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da legalidade da manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e da necessidade (ou não) da realização de audiência admonitória para o início do cumprimento da pena em regime aberto.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 146-B, IV, da Lei de Execuções Penais faculta ao juiz definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, exercendo discricionariedade conforme as circunstâncias do cumprimento da pena.

4. A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é medida adequada e benéfica, especialmente diante da ausência de vagas em casa de albergado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O ingresso no regime aberto pressupõe aceitação das condições impostas pelo juiz, não sendo obrigatória a realização da audiência admonitória para início do cumprimento da pena, conforme o artigo 113 da LEP e entendimento doutrinário e jurisprudencial.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser reformado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Conheço do agravo e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de audiência admonitória, por ser medida legal, adequada e necessária para a fiscalização e ressocialização do condenado.

Tese de julgamento:
A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é medida discricionária do Juízo da Execução, adequada para garantir a fiscalização do cumprimento da pena em regime aberto, especialmente quando inexistem vagas em estabelecimento prisional compatível, não sendo obrigatória a realização de audiência admonitória para o início do cumprimento da pena.

Dispositivos legais citados:
Lei de Execuções Penais, arts. 113 e 146-B, IV; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23; Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência citada:
STJ - AgRg no HC 737045/PR (2022); STJ - AgRg no HC 695943/MA (2021); STJ - AgRg no AREsp 1016695/MG (2017); TJMT - N.U 1018940-18.2020.8.11.0000.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0804919-61.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
RONALD DA SILVA PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA:

ANA IZABEL SABBAG

AGRAVADA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
, interposto pelo
RONALD DA SILVA PINHEIRO
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de audiência admonitória para início de cumprimento de pena em regime aberto, nos autos
nº 2003801-44.2024.8.14.0401.

De acordo com a impetração (id.25511007), o apenado foi condenado pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Belém-PA, ao cumprimento da pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção em regime aberto, com trânsito em julgado, sendo encaminhado pelo juiz\o sentenciante os documentos necessários à execução da pena, com redistribuição à Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e semiaberto de Belém, para providências de ofício.

Aduz o ora agravante que ao ser recebida a guia de recolhimento, o juízo agravado determinou a expedição do mandado de monitoramento eletrônico em regime aberto em desfavor do executado, justificando para tanto, que não há Casa de Albergado na Região Metropolitana de Belém, tampouco estabelecimento congêneres compatíveis com o regime ora determinado, ficando permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

Continuamente, foi determinado abertura de vistas às partes, com remessa dos autos à Defensoria Pública em 07/10/2024 e intimação pessoal realizada em 18/10/2024, oportunidade que a defesa requereu o cumprimento do art. 23 da Resolução 417/21 visando a designação de audiência admonitória com a intimação da pessoa condenada em regime aberto para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de monitoramento, e com observância à Súmula Vinculante nº 56, entretanto, o juízo indeferiu o pedido da Defesa considerando que não foi determinado qualquer ordem para que o apenado inicie seu cumprimento de pena em regime mais gravoso, devendo se apresentar perante a CIME/SEAP. Mantendo a decisão da expedição de ordem de expedição de mandado de monitoramento eletrônico em desfavor do apenado, sem prévia intimação para sua apresentação voluntária ao início do cumprimento da pena, em afronta ao disposto na Resolução 474/2022 do CNJ.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma a r. decisão prolatada em 03/12/2024 pelo MM. Juízo a quo, para anular a decisão da expedição de mandado de monitoramento eletrônico em desfavor do apenado e, por conseguinte, determinar que se já observado o contido no art. 23 da Resolução nº 417/21, com a modificação trazida pela Resolução 474/2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que seja o apenado intimado pessoalmente para dar início ao cumprimento da pena no regime aberto, com a realização de audiência admonitória.

Em sede de
contrarrazões
(id.25511010), o representante do Ministério Público, pugnou pelo
conhecimento e provimento.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão hostilizada, (id.25511012).

Nesta
Superior Instância
(id.25758265), a Procuradoria de Justiça, manifestou-se, através do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo de Execução, para que seja reformada a decisão agravada.

É o breve

relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, adianto, tenho que o recurso
NÃO

merece prosperar
.

Como dito alhures, t
rata-se de
Agravo de Execução Penal
, interposto pelo
RONALD DA SILVA PINHEIRO
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de audiência admonitória para início de cumprimento de pena em regime aberto, nos autos
nº 2003801-44.2024.8.14.0401.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, pois, como cediço, o
artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais
, preceitua:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);

IV – determinar a prisão domiciliar; (...).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do Juízo da Execução, exercido dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
concedeu o benefício da prisão domiciliar por entender necessário para o efetivo cumprimento da pena no regime aberto, eis que o reeducando não poderia ser submetida a uma condição mais severa do que a que deveria suportar tendo em vista a ausência de casa de albergado para o cumprimento do restante de sua pena.

Sendo assim, constata-se que o cumprimento da pena em prisão domiciliar já é uma condição que, por si só, revela-se mais benéfica que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura carcerária do Estado.

Desta forma, considerando que o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para a retirada da monitoração eletrônica, faz-se mister a manutenção da fiscalização do apenado por meio da tornozeleira eletrônica.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta ao ora agravante, por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover sua ressocialização e reintegração à sociedade.

Neste sentido, é jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 737045 PR 2022/0114241-8, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).
Grifo nosso

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado." ( AgRg no REsp n. 1.389.152/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 4/11/2013).
2. "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
." ( HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 695943 MA 2021/0307706-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).
Grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016). 2.
In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1016695 MG 2016/0303275-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DE JULGAMENTO: 07/03/2017/ T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017).
Grifo nosso

Tenho, portanto, como correta a decisão ora agravada, pois se mostra devidamente fundamentada.

O art.
113
, da
Lei de Execução Penal
, estabelece que
“O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz. ”

Consoante disposto acima, nota-se que o art.
113
, da
LEP
, dispõe que o ingresso do reeducando no regime aberto pressupõe a aceitação das condições estabelecidas, não sendo determinado que esta aceitação ocorra somente em audiência admonitória, designada apenas para este fim.

A Resolução nº 474/2022 do CNJ (que alterou o art. 23 da Resolução nº 417/2021) ter vedado ao Juízo processante, diante do trânsito em julgado da condenação, expedir, desde logo,
mandado de prisão
para o cumprimento da pena em
regime
semiaberto ou aberto, devendo proceder à intimação prévia do apenado a fim de que se apresente para o início do cumprimento da pena.

No presente caso, o apenado fora condenado a 3 (três) anos e
6 (seis) meses de detenção em regime aberto.

Segundo a decisão ora guerreada fora proferida nos seguintes termos (id 25511011):

“
Os autos vieram conclusos com o pedido de realização de audiência admonitória antes da expedição de mandado de monitoramento para início de cumprimento de pena.

Em seus fundamentos , a defesa mencionou o Habeas Corpus Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (autos nº 0808992-13.2024.8.14.0000), ocorre que este julgado trata de expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena em regime semiaberto, distinguindo-se do presente caso.

Em verdade, no presente PEP, houve a expedição de mandado de monitoramento eletrônico, determinando que o apenado se apresente na Central Integrada de Monitoramento Eletrônico, não havendo qualquer determinação de recolhimento para cumprimento de pena em casa penal desta região metropolitana.

Assim, considerando que não foi determinado qualquer ordem para que o apenado inicie seu cumprimento de pena em regima mais gravoso, indefiro o pedido defensivo.”

Quanto a obrigatoriedade da audiência admonitória, Rogério Sanchez Cunha, ensina que:
“Audiência admonitória – Tratando-se de benefício condicionado, é necessário que o condenado fique ciente das condições atreladas ao sursis e, embora não haja expressa previsão, deve assinar termo de ciência.

A leitura da decisão e das condições a que o condenado ficará submetido é feita em audiência (admonitória), presidida pelo Juízo das execuções da comarca da residência do condenado. (Execução Penal para Concursos:
LEP
/ coordenador Ricardo Didier – 9. ed., atual. e ampl. – Salvador: Juspodivm, 2020 – pág. 268)”

Logo, não verifico a obrigatoriedade da realização de audiência admonitória para início de cumprimento da pena.

Neste sentido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO SEM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO – ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJMT – DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO – INEQUÍVOCA A POSSIBILIDADE DE PETICIONAMENTO NOS AUTOS – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRÁDITORIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – RECURSO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS.

Não há óbice legal à cientificação do condenado por meio de mandado a ser cumprido por oficial de Justiça, para admoestá-lo em relação às condições que lhe foram impostas para o cumprimento da pena (CGJ, CIA nº
0064545-72.2018.8.11.0000
).

Inexiste ofensa ao princípio do contraditório e a ampla defesa, pois a advertência do agravado sobre as condições impostas para o cumprimento da pena no regime aberto, pode-se dar por mandado cumprido por oficial de Justiça, o que terá o mesmo efeito da realização da audiência admonitória.

Nesse sentido:

Inexiste ofensa ao princípio da legalidade, ao contraditório e à ampla defesa, quando a advertência do condenado sobre as condições de cumprimento da pena tenha ocorrido através de mandado cumprido por oficial de Justiça, ou mesmo conveniência jurídica para que a obrigação de comparecimento mensal em Juízo pressuponha audiência admonitória. (N.U
1018940-18.2020.8.11.0000
,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) ”

Considerando não haver qualquer óbice a que o apenado inicie seu cumprimento de pena, mesmo sem a realização de audiência admonitória, em dissonância do parecer ministerial, não acolho o pedido em questão.

Diante de todo o exposto
,

conheço
do recurso de agravo de execução penal interposto por
RONALD DA SILVA PINHEIRO
, e
nego provimento
, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de julho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/07/2025